Tribunal: TJSP
Processo: 0025608-54.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento. Depoimento de testemunha Policial Militar. Confissão extrajudicial, ademais. Versão exculpatória judicial inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação imperiosa.

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento. Depoimento de testemunha Policial Militar. Confissão extrajudicial, ademais. Versão exculpatória judicial inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação imperiosa. Qualificadoras presentes. Emprego de arma de fogo devidamente demonstrado. Apenamento mantido. Regime fechado único possível. Apelo improvido.